Tribunal: TJES
Processo: 0000643-29.2010.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-29.2010.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO ANTONIO RIZZI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO NULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A regra contida no art. 466, §1º do CPP, não possui caráter absoluto. Contudo, diante das peculiaridades que permeiam o caso, em especial diante da constatação de que o jurado efetuou ligação para terceira pessoa antes da votação dos quesitos, sem qualquer vigilância ou autorização por parte de serventuário da justiça e, havendo dúvida de que o conteúdo da ligação pudesse ser afeto ao mérito da demanda, necessária se faz a declaração de nulidade da sessão plenária do júri, com a consequente submissão do réu a novo julgamento. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000643-29.2010.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO ANTONIO RIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

"(...) na data de 26/05/2009, por volta das 21h30min, o denunciado chegou embriagado no Bar do "Zé Leonardo", no bairro de Santa Terezinha, e em dado momento, saiu do bar e disparou um tiro de arma de fogo na via pública com o propósito de intimidar as pessoas que âli se encontravam.

Deflui dos autos que o denunciado estava bebendo com Senhor Júlio César Rizzi Cardozo, e em um ato sem graça, brincou com Júlio César batendo em seu rosto, e ao repetir a brincadeira com o Senhor Valdomiro Fritz. que tentou revidar, o denunciado atentou contra a vida da vitima, dando-lhe um tiro no rosto. vindo o Senhor Valdomiro a falecer. (...)."

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP e art. 15 da Lei 10.826/2003, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, sustenta a defesa a nulidade por quebra de incomunicabilidade dos jurados.

Após detida análise do caderno processual, verifico assistir razão à defesa, pelas razões que exponho a seguir.

Consta da ata da Sessão Plenária do Tribunal do Júri o seguinte:

[...]Por solicitação do nobre advogado de defesa, Dr. Homero Junger Mafra, faço registrar que após o retomo do almoço, enquanto se aguardava a chegada do ouro advogado de defesa, Dr. Antonio De Martin,
verificou o nobre advogado que um dos jurados estava fazendo uso do telefone celular, tendo então de imediato, o MM. Juiz solicitado que a ligação fosse encerrada, o que foi prontamente atendido pelo nobre jurado que apresentou suas mais sinceras escusas pelo ocorrido.
[...]

Pois bem.

Dispõe o art. 466, §1º do Código de Processo Penal que:

§ 1
o
O juiz presidente também
advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem
, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do
§ 2
o
do art. 436 deste Código
.

Nessa linha, vê-se a expressa vedação de comunicação dos jurados entre si e com outras pessoas, sobre o mérito do julgamento.

Salienta-se, ainda, que o próprio legislador, no art. 473, §2º e art. 474, §2º, ambos do CPP, previu expressamente, hipóteses de relativização da incomunicabilidade dos jurados.

No caso ora em análise, o juiz presidente advertiu expressamente os jurados acerca da regra de incomunicabilidade, conforme consta da Ata da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Importante consignar que, a incomunicabilidade não possui caráter absoluto, limitando-se a vedar a comunicação dos jurados entre si e com terceiros sobre o mérito da demanda.

E aí está a nulidade dos autos.

Conforme acima explicitado, o advogado do réu avistou um dos jurados, quando do retorno do intervalo do almoço, em uma ligação telefônica, mesmo tendo sido advertido acerca de sua incomunicabilidade.

É imperioso consignar que, tanto esta Corte, assim como o Supremo Tribunal Federal, já autorizaram a comunicação dos jurados com seus parentes a fim de informa-los terem sido sorteados para integrarem o Conselho de Sentença, bem como sobre a demora na conclusão do julgamento, sendo que, em todos os casos, as ligações foram previamente autorizadas pelo juiz presidente e devidamente acompanhadas pelo Oficial de Justiça. Vejamos:

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR APELAÇÃO (ARTIGO 102, I, n DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). JURADOS CONVOCADOS EM NÚMERO EXCEDENTE. NULIDADE RELATIVA, A EXIGIR DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO QUE NÃO ACARRETA NULIDADE. INCOMUNICABILIDADE DE JURADOS AFIRMADA POR CERTIDÃO. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO JÚRI À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA. 1. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso de apelação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, havendo impedimento declarado de mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. 2. Convocação, mediante sorteio, de jurados em número superior ao previsto no art. 433 do Código de Processo Penal configura nulidade relativa, a exigir prova de haver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Alegação de nulidade rejeitada. 3. Eventual irregularidade na nomeação do assistente da acusação não implica nulidade processual. Precedentes da Corte.
4. Não se constitui em quebra da incomunicabilidade dos jurados o fato de que, logo após terem sido escolhidos para o Conselho de Sentença, eles puderam usar telefone celular, na presença de todos, para o fim de comunicar a terceiros que haviam sido sorteados, sem qualquer alusão a dados do processo que seria julgado. Certidão de incomunicabilidade de jurados firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade. Precedentes. Nulidade inexistente.
5. A absolvição dos co-réus, acusados de terem contribuído para a consumação do crime, na condição de partícipes, não implica absolvição do apelante, que foi denunciado como autor intelectual do crime. 6. Não configurada contrariedade da decisão do Tribunal do Júri à prova dos autos. Condenação que encontra respaldo na prova dos autos. 7. A argüição de suspeição do Juiz Presidente do Tribunal do Júri e a alegação de suposta existência de manobras no âmbito do Poder Judiciário com vistas à condenação do apelante são meras conjecturas da defesa, já rechaçadas inúmeras vezes por esta Corte (AO 958, Rel. Moreira Alves; AO 1016, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AO 1017, Rel. Min. Ellen Gracie; AO 1076, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 8. A existência de inquérito e de ações penais em andamento contra o Apelante não é suficiente, no caso concreto, para configurar os maus antecedentes, tendo em vista que sequer é possível saber por quais crimes ele está respondendo. 9. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena privativa de liberdade para 16 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, excluída da pena-base a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. 10. Fica, também, afastada a aplicabilidade dos dispositivos penais referentes aos crimes hediondos, tendo em vista que o delito de homicídio qualificado não constava da Lei n° 8.072/90 à época dos fatos. 11. Mandado de prisão a ser expedido tão logo transite em julgado o presente acórdão. (AO 1046, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2007, DJe-042 DIVULG 21-06-2007 PUBLIC 22-06-2007 DJ 22-06-2007 PP-00016 EMENT VOL-02281-01 PP-00043 RTJ VOL-00202-02 PP-00472)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – REJEITADA – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS A APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO CRIMINOSO - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NÃO VIOLAÇÃO - ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de nulidade do julgamento por quebra da incomunicabilidade dos jurados: O § 1º, do artigo 446, do Código de Processo Penal, estabelece a chamada cláusula da incomunicabilidade dos jurados, ao prever a impossibilidade de comunicação entre eles e com outrem, e, ainda, de manifestar suas opiniões sobre o processo, antes do julgamento.
A doutrina e a jurisprudência pátria firmaram o entendimento que esta incomunicabilidade não é absoluta, só sendo capaz de gerar a quebra desta cláusula, a conversa que possa causar influência na decisão do jurado. Deste modo, evidente que trata-se de nulidade relativa, onde é necessário que reste comprovado prejuízo à defesa. No vertente caso, a ligação efetuada no intervalo da sessão por uma das juradas (preteritamente autorizada pelo Juiz presidente), foi no sentido de tão somente comunicar seus entes familiares de que estava no Júri e que chegaria mais tarde do que planejado. Ademais, tal ligação foi presenciada pela ilustre Oficiala de Justiça e pelo juiz presidente, onde afirmam que a Srª. Jurada, apenas quis comunicar onde estava e que se atrasaria para chegar em casa, não fazendo qualquer menção acerca dos fatos mencionados no processo, tão pouco procedeu comportamento externando seu ¿opinio judiciare¿, de modo que a nulidade aventada resta afastada por estes fundamentos, não maculando a incomunicabilidade dos jurados. Preliminar rejeitada.
É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. Portanto, se existem provas nos autos apontando a efetiva participação do apelante no homicídio qualificado noticiado, na medida em que teria sido um dos executores do crime, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que o Conselho de Sentença apenas acatou uma das versões apresentadas, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 012100084016, Relator Substituto : HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/04/2014, Data da Publicação no Diário: 30/04/2014)

Contudo, no caso dos autos, o jurado foi flagrado em ligação telefônica, realizada antes da votação dos quesitos, não tendo sido externado e comprovado o conteúdo da ligação.

Ainda, importante asseverar, também, que a ligação telefônica não foi autorizada pelo juiz presidente e muito menos foi acompanhada pelo oficial de justiça, ou qualquer outro serventuário da justiça, capaz de atestar que o conteúdo de referida ligação, não fez referência ao mérito dos autos da ação penal em julgamento.

Encerrada a ligação, conforme narrado na Ata da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, os jurados declararam-se aptos à votação dos quesitos, que culminou na condenação do apelante.

Diante da inconteste dúvida sobre o conteúdo da ligação realizada pelo jurado, tendo sido o mesmo advertido previamente sobre sua incomunicabilidade, está comprovado o prejuízo do réu.

Certo é que, no caso em tela, diante de todas as peculiaridades acima pontuadas, restou inequivocamente quebrada a incomunicabilidade dos jurados, devendo, portanto, ser o Júri declarado nulo e consequentemente, submetido o réu MAGNO ANTONIO RIZZI a novo julgamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade da Sessão Plenária do Júri, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

É como voto.

6 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.